Tribunal: TJES
Processo: 0000287-86.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-86.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: YURI BERNARDO NUNES DA SILVA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO
MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO RELEVANTE AO BEM JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÍNIMA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. LESÃO IRRELEVANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Correta a aplicação do princípio da insignificância, já que é irrelevante a lesão ao bem juridicamente protegido, qual seja, a fauna silvestre, uma vez que o acusado mantinha, em cativeiro, apenas dois pássaros, sendo mínima a reprovabilidade da sua conduta.

2. É possível a aplicação princípio da insignificância em crimes ambientais, desde que a lesão não afete o equilíbrio ecológico, como acontece no caso presente. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000287-86.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YURI BERNARDO NUNES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: RHAAB NOYA BASTOS GOMES CARVALHO - ES22224-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença (fls. 44/44-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado YURI BERNARDO NUNES DA SILVA, pela suposta prática do crime de manter em cativeiro, espécimes da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98).

Em suas razões recursais (fls. 47/51), o Ministério Público Estadual aduz que não é possível a aplicação do princípio da insignificância, pois, no seu entender, a conduta do acusado, ofende materialmente o bem jurídico, protegido pela norma penal.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2020, no bairro Santa Marta, em Ibitirama-ES, o denunciado mantinha em cativeiro 02 (dois pássaros), da fauna silvestre, sem autorização do órgão competente, sendo um deles, um trinca ferro e o outro, um catatau.

Quanto ao pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, entendo que a pretensão não deve prosperar.

Isto porque, tenho como correta a aplicação do princípio da insignificância, já que é irrelevante a lesão ao bem juridicamente protegido, qual seja, a fauna silvestre, uma vez que o acusado mantinha, em cativeiro, apenas dois pássaros, sendo mínima a reprovabilidade da sua conduta.

E mais, a aplicação do referido princípio, também é possível em crimes ambientais, desde que a lesão não afete o equilíbrio ecológico, como acontece no caso presente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)3. Na hipótese, em que o agravante foi flagrado mantendo em cativeiro 4 pássaros da fauna silvestre, das espécimes tico-tico, papa-banana e coleiro, estão presentes os vetores de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizam a aplicação do pleiteado princípio da insignificância, haja vista o vasto lastro probatório constituído nas instâncias ordinárias.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 519.696/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

Desta forma, em razão da mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade do apelado e a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, reputo como correta a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a absolvição do acusado.

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5086550),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)